Tribunal: TJMT
Processo: 1008748-75.2024.8.11.0003
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-04-24
Data de publicação: 2025-04-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1008748-75.2024.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Abono de Permanência]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[NALDECY SILVA DA SILVEIRA MACEDO - CPF: 024.259.381-09 (RECORRIDO), NALDECY SILVA DA SILVEIRA MACEDO - CPF: 024.259.381-09 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (RECORRENTE), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 28.196.889/0001-43 (RECORRENTE), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (RECORRIDO), BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 28.196.889/0001-43 (RECORRIDO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), NALDECY SILVA DA SILVEIRA MACEDO - CPF: 024.259.381-09 (ADVOGADO), NALDECY SILVA DA SILVEIRA MACEDO - CPF: 024.259.381-09 (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO. SUSPEIÇÃO DO DR. JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE DECLARADA EM SESSÃO. Composição: Relator: Exmo(a). Sr(a) DR. EDSON DIAS REIS 1ª Vogal: Exmo(a). Sr(a) DRA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE 2º Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR. VALMIR ALAÉRCIO DOS SANTOS

E M E N T A

EMENTA

RECURSOS INOMINADOS. AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. LEGITIMIDADE PASSIVA. INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL REJEITADA. RELAÇÃO DE CONSUMO. BB SEGURO VIDA MULHER MAIS. NEGATIVA DE COBERTURA. CARCINOMA
IN SITU
. APÓLICE COM PREVISÃO DE COBERTURA PARA DIAGNÓSTICO DE CÂNCER. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA DEVIDA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. PRETENSÃO DE REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO ACOLHIDA. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.

O Banco do Brasil, como participante da cadeia de fornecimento de seguros, possui legitimidade para figurar no polo passivo da demanda.

A alegação de incompetência do Juizado Especial por necessidade de perícia médica não se sustenta, uma vez que o diagnóstico da doença e a contratação do seguro são incontroversos, não havendo necessidade de dilação probatória.

As cláusulas contratuais restritivas deverão ser redigidas de forma clara, sob pena de serem consideradas abusivas. A exclusão da cobertura para carcinoma
in situ
, não informada previamente à consumidora, viola o dever de transparência e informação, devendo ser interpretada de forma favorável ao consumidor, nos termos do art. 47 do CDC.

A negativa injustificada de cobertura securitária configura falha na prestação do serviço, exigindo o dever de indenização, pois ultrapassa o mero aborrecimento.

Reduz-se o valor da condenação a título de danos morais se foi fixado fora dos parâmetros de proporcionalidade e razoabilidade.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de Recurso Inominado interposto contra sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“
Diante do exposto e tudo mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a pretensão deduzida na petição inicial, resolvendo o mérito da demanda, na forma do art.487, I, CPC e, por conseguinte:

a) Condenar as requeridas, solidariamente, ao pagamento de indenização por diagnóstico de câncer no valor de R$16.165,92 (dezesseis mil, cento e sessenta e cinco reais e noventa e dois centavos, sobre o qual incidirá correção monetária pelo INPC a partir da presente data, com juros moratórios de 1% (um por cento) ano mês, a partir do evento danoso (artigo 398 do CC e Súmula 54 doSTJ);

b) Condenar as requeridas, solidariamente, ao pagamento de R$10.000,00 (dez mil reais), à título de danos morais, sobre o qual incidirá correção monetária pelo INPC a partir da presente data e juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação.”

A recorrente Brasilseg Companhia de Seguros, alega preliminarmente a incompetência do Juizado Especial em razão da necessidade de perícia médica. No mérito, requer a reforma da sentença ante a ausência de direito da autora em receber indenização, em razão da doença não se enquadrar na cobertura, e, alternativamente, requer a redução do valor arbitrado a título de dano moral.

O recorrente Banco do Brasil sustenta a sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da demanda, e, no mérito, a reforma da sentença para que os pedidos sejam julgados improcedentes ou a redução da condenação por danos morais.

Contrarrazões pela manutenção da sentença.

VOTO RELATOR

PRELIMINAR - ILEGITIMIDADE PASSIVA

O recorrente Banco do Brasil alega sua ilegitimidade passiva, contudo, é certo que o recorrente participou da cadeia de consumo, de modo que é legitimo para compor a lide e responder judicialmente no presente feito.

A propósito:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO DE VIDA “MULHER” - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – SUSPENSÃO DETERMINADA PELO STJ – INOCORRÊNCIA - ILEGITIMIDADE PASSIVA – NÃO VERIFICADA – DOENÇA NÃO COBERTA PELA APÓLICE –CLÁUSULAS CONTRATUAIS QUE DEVEM SER INTERPRETADAS DE FORMA MAIS FAVORÁVEL AO CONSUMIDOR – CLÁUSULA ABUSIVA – INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA MANTIDA – ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA – FIXADA CORRETAMENTE - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(...)

II -
A instituição bancária inegavelmente participou da cadeia comercial do produto em voga, por isso, é legitimada para compor a lide e responder judicialmente os fatos noticiados nesta demanda.

(...)

(N.U 0010199-96.2017.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/02/2022, Publicado no DJE 09/03/2022)

Diante do exposto, rejeito a preliminar arguida.

DA INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL – PERÍCIA MÉDICA

A recorrente Brasileg Companhia de seguros sustenta a necessidade de realização de prova pericial médica.

É certo que o juiz é o destinatário das provas, e cabe ao julgador, de ofício ou a requerimento, determinar às provas necessárias a instrução do processo, indeferindo as diligências inúteis ou meramente protelatórias, conforme previsto no art. 370, § único do CPC.

No caso, verifica-se que é incontroverso o diagnóstico da autora (câncer de Paget Mamária CID -10 C50), bem como a contratação do seguro.

Assim, constata-se ser totalmente desnecessária a realização de perícia, visto que se trata de questão puramente de direito, de modo que os documentos juntados aos autos são suficientes para o deslinde da questão.

Assim, rejeito a preliminar arguida.

MÉRITO

Inicialmente, cabe ressaltar que a relação entre as partes é contratual e incide as regras estabelecidas no Código de Defesa do Consumidor.

O cerne da controvérsia reside na negativa de pagamento da indenização securitária em razão da doença da autora (câncer de Paget Mamária CID 10 C50), e se referida doença se enquadra como risco excluído pelas condições gerais do seguro.

No caso, a autora foi diagnosticada com Carcinoma ductal “in situ”
[Tis (CDIS- OMS, 2019) extenso, associado a doença de Paget do mamilo suprajacente.

Consta nos autos que a autora, ora recorrida, contratou seguro de vida BB Seguro Vida Mulher, apólice 947576, tendo por objeto cobertura básica de morte natural e/ou acidente e cobertura de diagnóstico de câncer.

Conforme se denota da apólice acostada na inicial, consta como uma das coberturas “Diagnóstico de Câncer - Mama ou Ginecológico”, não há qualquer referência à limitação ou exclusão de coberturas.

Ademais, ainda que a seguradora tenha alegado que a autora tinha ciência da exclusão de carcinoma in situ, verifica-se que apenas juntou “Endosso – BB Seguro Vida Mulher Mais”, de modo que não demonstrou ter dado ciência prévia e integral a autora das condições gerais do seguro no momento da contratação, que conforme a apólice contratada, não existia qualquer restrição, não podendo admitir que após a contratação do seguro se exclua a cobertura prevista na proposta de adesão em razão da existência de clausula limitativa, clausula desconhecida pela recorrente no momento da contratação, e que viola o dever de transparência e informação.

Dessa forma, a cláusula restritiva, incluída apenas por meio do endosso da apólice deve ser considerada abusiva, uma vez que não foi devidamente destacada na proposta de adesão. Além disso, impor a restrição abusiva, gera um desequilíbrio em prejuízo da consumidora, especialmente porque o câncer diagnosticado estava localizado na mama, levando-a crer que estaria amparada pelo seguro de vida destinado exclusivamente ao público feminino.

Assim, considerando que se trata de “seguro mulher”, qualquer restrição deveria ter sido claramente explicitada nos documentos iniciais, evitando dúvidas e incertezas quanto à extensão da contratação.

Além disso, é certo que as cláusulas restritivas, por não serem redigidas com clareza e destaque, devem ser interpretadas de forma mais favorável ao consumidor, nos termos do artigo 47 do CDC.

A propósito, em casos semelhantes já decidiu o TJMT:

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA C/C PERDAS E DANO – IMPROCEDÊNCIA – “BB SEGURO VIDA DA MULHER” – PROPOSTA COM PREVISÃO EXPRESSA DE COBERTURA PARA O DIGNÓSTICO DE CÂNCER – APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – INTERPRETAÇÃO FAVÓRÁVEL AO CONSUMIDOR – ART. 46 DO CDC – CLÁUSULA ABUSIVA AFASTADA – INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA DEVIDA – DANO MORAL CONFIGURADO – RECURSO PROVIDO.

1.
Os contratos de seguro de vida, denominados de adesão, estão incluídos no rol daqueles aos quais se aplica o CDC em virtude da expressa previsão do serviço securitário (art. 3º, §2º, do CDC), e suas cláusulas devem ser analisadas sob o prisma mais favorável ao consumidor, como preceitua o art. 47 do CDC, afastando-se as que porventura sejam abusivas.

2.
Inexistindo comprovação de que a segurada teve acesso a todas as informações referentes às limitações de cobertura no momento da contratação, resta evidente a inaplicabilidade das cláusulas restritivas, em observância ao que dispõe o artigo 46 do CDC.

3. Comprovado nos autos o diagnóstico de câncer NIC III - Lesão Intraepitelial Escamosa de Alto Grau do Corpo Uterino, devida a indenização securitária à segurada nos limites previstos na apólice de seguro denominado “seguro vida mulher”, vez que se trata de doença que acomete apenas as mulheres.

4. A recusa indevida da seguradora ao pagamento da indenização securitária ultrapassa a esfera do mero aborrecimento caracterizando o dano moral indenizável, de modo que o quantum indenizatório deve atender aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

5. Recurso Provido.-

(N.U 1001874-04.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/12/2024, Publicado no DJE 24/01/2025)

AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DE VIDA C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – “SEGURO VIDA MULHER” – CÂNCER DO COLO DO ÚTERO – EXCLUSÃO DE COBERTURA – RISCO EXCLUÍDO DA APÓLICE – CLÁUSULA LIMITATIVA E ABUSIVA – AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO – DIREITO DO CONSUMIDOR – INTERPRETAÇÃO A FAVOR DA CONSUMIDORA – INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA DEVIDA – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Por se tratar de questão puramente de direito, sendo os documentos colacionados

suficientes para o deslinde da lide, descabida a alegação de cerceamento de defesa diante da ausência de realização da prova pericial.

In casu, segundo as regras consumeristas que determinam a interpretação das cláusulas contratuais de maneira mais favorável ao consumidor, havendo cláusula restritiva da cobertura nas condições gerais do contrato de seguro, deve haver prova inequívoca de que a beneficiária/segurada teve acesso ao referido documento e que detinha pleno conhecimento do seu conteúdo.

O entendimento jurisprudencial é pacífico em reconhecer que o mero descumprimento contratual não gera dano moral, sendo necessária a demonstração de abalo íntimo sofrido pela parte.

(N.U 1005856-98.2021.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/02/2023, Publicado no DJE 24/02/2023)

Dessa forma, a recorrida faz jus a indenização securitária, conforme bem delineado na sentença recorrida.

No que se refere a indenização por dano moral, a negativa de pagamento ao argumento de que o seguro contratado não teria cobertura para o diagnóstico de “carcinoma n situ” gera dano moral indenizável em razão da falha no dever de informação e inobservância à boa-fé objetiva.

Ademais, verifica-se que a recorrente realizou o pedido administrativo, em conformidade com os requisitos exigidos, todavia teve seu pedido negado de forma injustificada.

Nesta esteira, evidenciada a conduta ilícita da ré e o dano causado à parte autora, resta patente o dever de indenizar a título de dano moral em razão dos transtornos causados ao consumidor, tais como prejuízos a saúde emocional e psíquica em um momento delicado, em que mais precisava do suporte financeiro relativo à indenização securitária para o seu tratamento de cancer.

Para fixação do valor do dano moral devem ser consideradas as peculiaridades de cada caso, a proporcionalidade, razoabilidade e moderação, a gravidade da lesão, o caráter punitivo da medida, a condição socioeconômica do lesado, a repercussão do dano, especialmente o necessário efeito pedagógico, a fim de evitar o enriquecimento ilícito da parte moralmente lesada.

No caso, esses elementos me autorizam a reduzir a indenização dos danos morais para
R$ 8.000,00 (oito mil reais)
, quantia essa que atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, ainda, não caracteriza o enriquecimento indevido da parte autora, refletindo no patrimônio do ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita.

Ante o exposto, conheço dos recursos e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
e reduzo o valor da condenação a título de danos morais para
R$ 8.000,00 (oito mil reais)
, mantendo-se inalterados os demais termos da sentença.

Por derradeiro, retifico de ofício a sentença quanto aos índices consectários legais, para determinar a aplicação da taxa SELIC como fator de atualização monetária e juros de mora, deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do artigo 389 do Código Civil, conforme determina o artigo 406, §1º, do referido Diploma Civil.

Condeno a parte recorrente a pagar honorários advocatícios, por ter sido dado provimento em pequena parte ao recurso, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/04/2025